Tribunal: TJPA
Processo: 0037551-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14772 - Urbana (art. 42/44)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037551-03.2012.8.14.0301

RECORRENTE: MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, MARIA JOSE PINHEIRO CARDOZO, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DOS ANJOS UMBELINA DE SOUSA, ZILMA COLARES BATISTA, MARIA DAS GRACAS GARCIA DOS SANTOS, ALZIRA PINTO SILVA, JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, MARIA DA CONCEICAO BARROSO SILVA, NELIA DA GAMA FIGUEIRA, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1017/STJ. ATO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCO INDEFERIMENTO NO ATO CONCESSÓRIO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. INCORPORAÇÃO DE 22,45%. REAJUSTE SETORIAL. DECRETO ESTADUAL Nº 0711/1995. ISONOMIA. VEDAÇÃO DE AUMENTO JUDICIAL. SÚMULAS 339/STF E VINCULANTE 37/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação Cível em Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria, com pedido de incorporação do percentual de 22,45%, proposta por servidoras públicas estaduais aposentadas contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em que acórdão anterior reconheceu, parcialmente, prescrição do fundo de direito (extinção do processo para parte das autoras) e, no mérito, julgou improcedente o pedido de incorporação, com reforma da sentença e apelação prejudicada; após sobrestamento do Recurso Especial pelo Tema 1017/STJ e trânsito em julgado em 15/08/2024, os autos retornam para juízo de retratação (CPC/2015, art. 1.030, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de aposentadoria, por si só, configura expressa negativa do direito apta a deflagrar prescrição do fundo de direito quanto à verba de 22,45%, à luz do Tema 1017/STJ; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível incorporar aos proventos o percentual de 22,45% previsto em reajuste setorial homologado pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, com fundamento em isonomia/paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.030, II, do CPC/2015 autoriza o reexame do acórdão quando há possível desconformidade com precedente qualificado de observância obrigatória, impondo cotejo com a tese do Tema 1017/STJ.

4.
O Tema 1017/STJ fixa que o ato de aposentadoria não configura, por si só, expressa negativa do direito ao reconhecimento e cômputo de verbas não concedidas na atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, hipótese em que pode ocorrer prescrição do fundo de direito se ultrapassado o prazo do Decreto nº 20.910/1932.

5.
O acórdão anterior reconhece prescrição do fundo de direito para MARIA JOSÉ PINHEIRO CARDOZO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA com base, essencialmente, na data/publicação do ato de aposentadoria (posterior ao Decreto Estadual nº 0711/1995), sem indicar indeferimento explícito e inequívoco do percentual no próprio ato concessório.

6.
Ausente demonstração de inequívoco indeferimento no ato de aposentadoria, a controvérsia deve ser tratada como relação de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, conforme Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

7.
No mérito, as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários, homologadas pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, versam sobre reajuste setorial dirigido a categoria indicada pela Administração, não

configurando revisão geral anual do art. 37, X, da Constituição Federal, o que afasta a extensão do índice por isonomia.

8.
O Poder Judiciário não aumenta vencimentos a pretexto de isonomia, conforme as Súmulas 339/STF
e Vinculante
37/STF, o que impede a incorporação judicial do percentual de 22,45%.

9.
A ampliação/extensão de vantagem remuneratória a servidores públicos exige lei, em regra de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo inviável a obtenção do reajuste por equiparação judicial.

10.
O Tribunal Pleno registra precedente interno no sentido da improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% (Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301), reforçando a conclusão de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação parcial. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.
O ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, expressa negativa do direito para fins de prescrição do fundo de direito, salvo quando contiver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento do reconhecimento/cômputo da verba, nos termos do Tema 1017/STJ.

2.
Ausente indeferimento inequívoco no ato concessório, a pretensão de inclusão de verba não implementada caracteriza relação de trato sucessivo, atingida apenas pela prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

3.
Reajuste setorial previsto em ato normativo específico (Decreto Estadual nº 0711/1995, com Resoluções nº 0145 e nº 0146) não se estende por isonomia como revisão geral de vencimentos, sendo vedado ao Judiciário majorar remuneração sob fundamento isonômico (Súmula 339/STF e SV 37/STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/1973, art. 269, IV; CPC/2015, art. 1.030, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 1.060/1950, art. 12; Decreto Estadual nº 0711/1995. Súmula 85/STJ; Súmula 339/STF; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1017 (REsp 1.772.848/RS e REsp 1.783.975/RS), trânsito em julgado em 15/08/2024; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante 37; Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0037551-03.2012.8.14.0301

1
ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: ZILMA COLARES BATISTA, NÉLIA DA GAMA FIGUEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO BARROSO SILVA, MARIA JOSÉ PINHEIRO CARODOSO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, MARIA DOS ANJOS UMBELINA DE SOUSA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de

Reexame Necessário
e
Apelação Cível interposta por
MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA e outras servidoras públicas estaduais aposentadas
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria com pedido de incorporação do percentual de 22,45%, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

O recurso foi regularmente processado e submetido à apreciação desta 1ª Turma de Direito Público, tendo sido anteriormente proferido acórdão de mérito (
ID 7758322 a 7758324
), no qual o Colegiado

apreci
ou
em conjunto no Reexame Necessário e na Apelação Cível, ocasião em que, preliminarmente, reconheceu parcialmente a prescrição do fundo de direito, entendendo que
esta
se configura quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

Em razão disso, declarou-se a extinção do processo, por prescrição, em relação

às autoras: MARIA JOSÉ PINHEIRO CARDOZO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA
,
cujas aposentadorias foram publicadas após a vigência do Decreto Estadual nº 0711/1995, por se tratar de ato de efeito concreto, aplicando-se o art. 269, IV, do CPC/1973.

Por outro lado, quanto às demais autoras, afastou-se a prescrição do fundo de direito, reconhecendo-se tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, com incidência apenas da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No mérito, o acórdão concluiu pela impossibilidade de incorporação do percentual de 22,45% com fundamento na isonomia, por se tratar de reajuste específico concedido a categoria distinta, e não de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, ressaltando que o Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sob fundamento isonômico, conforme as Súmulas 339
e Vinculante
37 do STF. Registrou-se, ainda, precedente do Tribunal Pleno no mesmo sentido de improcedência da tese.

Como resultado, houve reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ficando prejudicada a apelação das autoras, com inversão do ônus sucumbencial e manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça.

Transcrevo abaixo a ementa do voto:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO.NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STF.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que ocorre a prescrição do fundo de direito quando decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação;

2- Em relação às autoras MARIA JOSÉ PINHEIRO CARDOZO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA, o ato de efeito concreto ocorreu com a publicação de suas aposentadorias, materializadas após a vigência do Decreto nº 0711 de 21/10/1995. Logo, deve ser acolhida a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgando-se extinta a ação em relação a elas, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973;

3 - As autoras ZILMA COLARES BATISTA, MARIA DOS ANJOS UMBELINA DE SOUSA e NELIA DA GAMA FIGUEIRA não tiveram o fundo de direito prescrito. As duas primeiras, tendo em vista que se aposentaram antes da vigência do Decreto nº 0711, e a última, uma vez que sua aposentadoria ocorreu em 16/11/2010 e a propositura da ação ocorreu em 17/8/2012, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. Dessa forma, configurou-se a relação de trato sucessivo, cuja prescrição somente atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em perfeita consonância com a Súmula 85 do STJ;

4-In
casu
, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

5- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

6- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;7- O apelo dos autores se limita ao arbitramento dos honorários advocatícios. Logo, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos dos autores, fica prejudicada a apreciação do recurso por eles interposto;

8- Em Reexame Necessário sentença reformada, nos termos da fundamentação. Apelação prejudicada. Invertido o ônus sucumbencial, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelantes amparados pela gratuidade de justiça.

(1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro. DJE: 28/06/2017).”

Após o acórdão, foi interposto Recurso Especial
(ID
7758331 a 7758332
)
, no qual a parte recorrente sustentou, em síntese, violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910 e ao entendimento consolidado na Súmula 85/STJ, defendendo tratar-se de relação de trato sucessivo. Consta, ainda, a apresentação de contrarrazões.

Decisão (ID 7758339), dando seguimento ao RESP, todavia, em seguida, o
Recurso Especial foi sobrestado
(vide decisão no ID 7758347)
porque a matéria estava compreendida no Tema 1017 do STJ (REsp 1.772.848/RS e REsp 1.783.975/RS), permanecendo suspenso até o trânsito em julgado do repetitivo, providência mantida pela Vice-Presidência, com encaminhamento ao NUGEPNAC e adequação do cadastro (código de sobrestamento e complemento do Tema).

Após o julgamento definitivo do Tema 1017/STJ e o trânsito em julgado em 15/08/2024, o NUGEPNAC informou
(ID 28450286)
o
dessobrestamento
e a devolução dos autos para adoção das medidas cabíveis. Na mesma informação, foi transcrita a tese firmada pelo STJ, no sentido de que o ato administrativo de aposentadoria, por si só, não configura expressa negativa do direito, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ, salvo hipótese de inequívoco indeferimento no mesmo ato.

Retornado o Recurso Especial para análise, a Vice-Presidência consignou a existência de possível dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ em precedente qualificado (Tema 1017), determinando, com base no art. 1.030, II, do CPC, o encaminhamento dos autos ao órgão julgador competente para avaliar eventual retratação à luz da tese repetitiva
(ID 30282265)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O art. 1.030, II, do CPC/2015 autoriza o órgão prolator do acórdão recorrido a reexaminar a decisão quando identificado possível descompasso com precedente qualificado de observância obrigatória. O retorno foi determinado precisamente para cotejo do acórdão com o Tema 1017/STJ.

Direto ao ponto, a
tese repetitiva firmada no Tema 1017/STJ, conforme transcrita na decisão de encaminhamento, é a seguinte:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”.

Assim, não basta que o ato de aposentadoria seja um ato administrativo de efeitos concretos para que, automaticamente, se conclua pela prescrição do fundo de direito quanto a verbas não implementadas na atividade. Para a incidência da prescrição do fundo, exige-se — como condição específica — que no próprio ato concessório haja inequívoco indeferimento do reconhecimento/cômputo da verba.

No caso em apreço, a Turma acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito em relação às autoras MARIA JOSÉ PINHEIRO CARDOZO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA, porque considerou que o marco inicial do prazo prescricional (quinquênio do Decreto nº 20.910/1932) não era o pagamento mensal, mas sim o próprio ato administrativo de aposentadoria, tratado como ato único, concreto e definitivo.

Em outras palavras: entendeu-se que o ato de aposentadoria — materializado/publicado em Diário Oficial — teria “fixado” a situação jurídica das servidoras (proventos e vantagens incorporadas), de modo que eventual discordância quanto à não inclusão do percentual de 22,45% deveria ter sido questionada dentro de 5 anos contados dessa publicação.

E, como as aposentadorias dessas autoras foram publicadas após a vigência do Decreto Estadual nº 0711/1995 (que é o ato normativo invocado como origem do índice pleiteado), o acórdão concluiu que, desde a concessão das aposentadorias, já seria possível às interessadas perceber que o percentual não estava incluído nos proventos; por isso, caso a ação tenha sido proposta após o quinquênio, reputou-se prescrita a própria pretensão de revisão (prescrição do fundo de direito), extinguindo-se o processo quanto a elas.

Contudo, à luz do Tema 1017/STJ, esse fundamento, isoladamente considerado (cronologia do ato concessório), não é suficiente para caracterizar “expressa negativa” do direito, se não demonstrado que, no mesmo ato de aposentadoria, houve indeferimento inequívoco do cômputo/incorporação do índice postulado (22,45%).

E, no recorte específico que ensejou a extinção do feito para as referidas autoras, não se identifica (no fundamento transcrito do próprio acórdão) menção a indeferimento explícito/inequívoco do percentual no ato concessório, mas sim apenas a conclusão pela prescrição do fundo por ter sido a aposentadoria posterior ao Decreto nº 0711/1995.

Portanto, impõe-se a retratação para afastar a prescrição do fundo de direito decretada em relação às autoras acima nominadas, devendo a controvérsia ser tratada como relação de trato sucessivo, com incidência da prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ (conforme já reconhecido no próprio acórdão para o grupo não alcançado pelo fundo de direito).

Superada a extinção do feito quanto a essas autoras (por inadequação do fundamento prescricional à tese do Tema 1017/STJ), passa-se ao mérito, que permanece improcedente, pelos fundamentos já assentados no acórdão:

Primeiro, porque as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários, homologadas pelo Decreto nº 0711/1995, versam sobre reajuste setorial, direcionado a categoria indicada pela Administração, não configurando revisão geral de vencimentos do art. 37, X, da Constituição, razão pela qual não se aplica isonomia para “transplantar” o índice aos servidores civis.

Segundo, porque não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos a pretexto de isonomia, diretriz reafirmada pelas Súmulas 339/STF e SV 37/STF, expressamente mencionadas como suporte decisório.

Terceiro, porque a ampliação/extensão de vantagem remuneratória a servidores públicos exige lei (em regra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo), não podendo ser obtida por equiparação judicial, sob pena de atuação como “legislador positivo” em matéria remuneratória.

Por fim, registra-se que o Tribunal Pleno teria reafirmado a improcedência do pleito de incorporação dos 22,45% na Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, reforçando a orientação interna no sentido da impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do exposto,
em juízo de retratação
(CPC/2015, art. 1.030, II)
,
retrato-me parcialmente

do acórdão anteriormente proferido
apenas quanto à prejudicial de prescrição do fundo de direito
, para:

Afastar
a prescrição do fundo de direito decretada em relação às autoras MARIA JOSÉ PINHEIRO CARDOZO, MARIA LUZIA PEDROSO BATISTA, MARILZA UMBELINA SOUSA TEIXEIRA, IVETE SILVA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS e ALZIRA PINTO SILVA, por inexistir, no fundamento que sustentou a extinção, demonstração de inequívoco indeferimento do direito no próprio ato de aposentadoria, exigência estabelecida pelo Tema 1017/STJ;

Reconhecer, quanto a essas autoras, a natureza de trato sucessivo, com incidência da prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento;

No Mérito
, manter a conclusão de improcedência do pedido de incorporação do percentual de 22,45%, por impossibilidade de extensão por isonomia/paridade (reajuste setorial; vedação de aumento judicial; Súmulas 339/STF e SV 37/STF; e precedente interno do Tribunal Pleno).

Mantêm-se os demais termos do acórdão no que não conflitarem com esta retratação, inclusive quanto aos consectários e à disciplina sucumbencial já delineada.

Belém, 16

de março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026